Tribunal: TJDFT
Processo: 0757695-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. MÉDICO LOTADO NA GERÊNCIA DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - GSAS. ATIVIDADE PRÓPRIA DE ACÃO BÁSICA DE SAÚDE MISTA. ENUNCIADO No 27 TUJ. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, bem como o pagamento do valor correspondente, a partir de 06/03/2023, data do requerimento apresentado à Administração.
3. O recorrente requer a procedência do pedido inicial, sustentando que está comprovada a sua atuação na prestação de serviços de nível de atenção básica de saúde, fazendo jus ao benefício pleiteado.
4. O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar o direito da parte autora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, no percentual de 10%.
6. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/1992, destina-se exclusivamente aos servidores integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Segundo o artigo 2o, I, da referida lei, é devida a GAB no percentual de 10% para aqueles em exercício nos centros de saúde, postos de saúde urbanos e postos de assistência médica da Fundação Hospitalar do DF (atualmente, da Secretaria de Estado de Saúde - SES/DF). Ainda, o servidor deve cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (artigo 2o, § 1o, da mesma lei).
7. Sobre a temática, o Enunciado 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT dispõe: “A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.” (PUIL 0701931-93.2020.8.07.9000, julgado em 13/05/2021. Relator Juiz de Direito CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO).
8. No caso, o autor é servidor ocupante do cargo de médico na Secretaria de Estado de Saúde do DF e está lotado na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3- GSAS 3 - Policlínica do Lago Sul.
9. E segundo a decisão no 3690/2021 do TCDF (ID 57213333), que trata de servidores lotados na Gerência de Serviços de Atenção Secundária 3- GSAS 3 - Policlínica do Lago Sul: “[...] III – considerar, no mérito, procedente a Representação no 04/2021- G2P, em razão da comprovação dos fatos apontados na exordial, referentes à violação dos princípios da legalidade e da isonomia, ante a supressão do pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de que trata a Lei Distrital no 318/92, após a antiga UBS no 01 – Lago Sul ter recebido nova denominação em face da reestruturação administrativa da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, promovida pelo Decreto no 38.982/18, em que pese os servidores atingidos tenham continuado exercendo, ao menos em parte, atividades relacionadas com ações básicas de saúde; IV – esclarecer à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF que é devido o pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, de que trata a Lei no 318/92, a todos os servidores da Carreira Assistência Pública à Saúde (e das demais carreiras distritais contempladas com sua concessão) que exerçam atividades relacionadas a ações básicas de saúde, mesmo que estejam lotados em Gerências de Serviços de Atenção Secundária que, assim como a Unidade do Lago Sul - GSAS 3 – Policlínica do Lago Sul, apresentem características híbridas de unidade mista de saúde; V – recomendar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que promova fiscalização no sentido de assegurar o devido pagamento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB a todos os servidores que preencham os requisitos legais para o seu percebimento, observada, preponderantemente, a natureza das atividades exercidas, com definição quanto à proporcionalidade do pagamento da GAB em relação à carga horária, conferindo integral cumprimento aos termos da Lei Distrital no 318/92 e ao inciso IV da Decisão no 2.310/17 (edoc B25624C6-e)[...]”.
10. Nesse contexto, a unidade de lotação do servidor apresenta características híbridas de unidade mista de saúde e Distrito Federal não produziu prova no sentido de demonstrar que promoveu a fiscalização recomendada pelo TCDF, para assegurar o pagamento da GAB aos servidores lotados no local indicado, desde que preenchidos os requisitos.
11. Ademais, o Distrito Federal não impugnou as atividades desempenhadas pelo servidor (consulta de pré-natal do 1o trimestre, atendimento de demanda espontânea em ginecologia básica, rastreamento de câncer de mama e de colo de útero e consulta em pré-natal e ginecologia básica), e tampouco a carga horária indicada, limitando-se a sustentar que o servidor não trabalha diretamente com a atenção básica à saúde.
12. Destarte, configura-se que o servidor tem direito à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, a partir de 06/03/2023, data do pedido formulado à Administração.
13. RECURSO CONHECIDO. PROVIDO para reconhecer o direito do autor/recorrente à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB), no percentual de 10% de seus vencimentos, a partir de 06/03/2023, e condenar o Distrito Federal a pagar ao autor/recorrente o valor de R$11.318,86 (onze mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), nos termos da planilha inserida (ID 57213337), sem prejuízo do valor vencido até a efetiva implementação no contracheque, mediante mero cálculo aritmético. A atualização do valor deve obedecer aos termos do art. 3o da EC n. 113/2021. Sem custas e honorários.